Tribunal: CARF
Processo: 10580.731546/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731546/2011-47
ACÓRDÃO
1101-002.025 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DESPESA COM MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS. DEDUTIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
CARÁTER OPERACIONAL DA DESPESA.
As despesas dedutíveis na determinação do lucro real são aquelas que se
encaixam nas condições fixadas no art. 299 do RIR/99 c/c artigo 13, III, da
Lei 9.249/95, isto é, despesas necessárias à atividade da empresa. A Lei em
questão veda expressamente dedução relacionada a amortização,
manutenção, reparo, impostos e quaisquer gastos relacionados a bens
móveis e imóveis que não estejam intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização, isto é, que não sejam propriamente
“operacionais”. Não comprovando o contribuinte que os imóveis são
utilizados em sua operação, descabe a dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 26 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.025 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731546/2011-47
2
Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 255-278) interposto contra acórdão da 4a
Turma da DRJ/BHE (e-fls. 236-247) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 143-158/184-200)
apresentada em face de autos de infração de IRPJ/CSLL (e-fls. 2-23) relativos ao ano-calendário
2007, em que se apuram infrações de CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS OPERACIONAIS NÃO
NECESSÁRIOS.
3-Verificamos que a «apresa possui em seu ativo permanente, alem do valor doe
investimentos em participações societárias outros investimentos em ativo
imobilizado, ambos informados na DIPJ 200B - FICHA 36A - Ativo - Balanço
Patrimonial em 31/12/007, a saber:
3.1. PARTIC PERMANENTES EM COLIGADAS ECONTROLADAS -R$145.012.958,26.
3.2. TERRENOS..........................................................................-R$27.051.669,89.
3.3. EDFICIOS E CONSTRUÇÕES.................................................-R$70.166.440,00.
3.4. VEICULOS............................................................................-R$1.015.963,94.
3..5-OUTRAS IMOBILIZAÇÕES....................................................-R$10.074.447,79.
4-Constatamos também, na contabilidade do contribuinte que as imobilizações
acima sintetizadas na DIPJ 2008, constituem-se em itens que não lhe dão
qualquer retorno em termos de receita, conforme demonstrativo analítico na
planilha de nome "Imobilizado", anexa, extraida dos arquivos magnéticos
contábeis do ano calendário de 2007.
5-De acordo com a DIPJ 2008, ano calendário de 2007, as receitas informadas da
empresa foram oriundas dos seguintes itens: FICHA 6A -DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO:
(...)
7-Pelo que depreende dos registros contábeis, fica constatado que nenhum item
do imobilizado do contribuinte tem participação na receita tributada pelo mesmo
o que lhe proíbe a deduzir como despesa qualquer desembolso feito em prol dos
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.025 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731546/2011-47
3
mesmos especialmente a depreciação que lhe é imputada, conforme dispõe o
artigo 307, paragrafo único, incisos I a IV do Decreto n' 3.000 de 26/03/99
(Regulamento do Imposto de renda - RIR/99).
8-Não obstante, constatamos que as despesas relacionadas com os referidos itens
do imobilizado foram contabilizados nas contas de despesas adiante especificadas
o não adicionadas na apuração do Lucro real, a saber:
8.1-Manutenção de ar condicionado do Hospital Aliança-RS453.512,00.
8.2-Taxa de condominios com imóveis..................-RS80.330,00.
8.3-Alugueis a imposto de imóveis ..................-RS55.967,00.
8.4- IPTU............................................-RS24.854,00.
8.5- DEPRECIAÇÃO.....................................-RS 2.960.207,64.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação em que defendeu (I) a correta
interpretação do termo “intrinsecamente relacionados”; (II) a legalidade da dedução das despesas
com bens imóveis intrinsecamente relacionadas com a atividade da impugnante; (III) legalidade da
dedução das despesas de depreciação de bens intrinsecamente relacionadas com a atividade da
impugnante; (IV) legalidade da dedução das despesas com manutenção e conservação de bens.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DESPESA NECESSÁRIA E INTRINSECAMENTE RELACIONADA COM A PRODUÇÃO OU
COMERCIALIZAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS - DEDUTIBILIDADE
As despesas dedutíveis na determinação do lucro real são aquelas que se
encaixam nas condições fixadas no art. 299 do RIR/99 c/c artigo 13, III, da Lei
9.249/95, isto é, despesas necessárias à atividade da empresa e que estejam
intrinsecamente relacionadas com a produção ou a comercialização dos bens e
serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reiterou as razões
apresentadas junto à impugnação.
É o relatório.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.025 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731546/2011-47
4

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Discute-se nestes autos, em síntese, a dedutibilidade de determinadas despesas
lançadas pela Recorrente na sua contabilidade e que, no entender da fiscalização, deveriam ter
sido excluídas na apuração do lucro real. Em síntese, entendeu-se que tais despesas –
relacionadas com a manutenção, amortização e reparos de bens imóveis constantes do ativo
imobilizado da Recorrente – não poderiam ser dedutíveis, uma vez que não “intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços”, incidindo à hipótese o
artigo 13, III, da Lei 9.249/1995, cuja redação é a seguinte:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis
ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços;
O dispositivo legal prevê um conjunto de despesas (além das destacadas acima)
cuja dedutibilidade é expressamente vedada, não se aplicando a regra geral do “teste de
dedutibilidade” previsto no artigo 47 da Lei 4.506/1964 e os conceitos de habitualidade,
usualidade e normalidade.
Com efeito, a Lei em questão veda expressamente dedução relacionada a
amortização, manutenção, reparo, impostos e quaisquer gastos relacionados a bens móveis e
imóveis que não estejam intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização, isto é,
que não sejam propriamente “operacionais”. É justamente em face da edição da Lei 9.249/1995
que igualmente se editou a Súmula CARF 79, a se exigir a comprovação do caráter operacional de
bens arrendados, em face da modificação legislativa.
Portanto, no caso das despesas com bens móveis e imóveis, a dedução depende
de serem os bens “intrinsecamente relacionados” à produção e comercialização.
No caso em tela, a Recorrente é sociedade empresária do tipo “holding”, cujo
objeto social, nos termos de seu Estatuto (e-fls. 34-35) é a “participação em outras sociedades, na
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.025 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731546/2011-47
5
qualidade de sócia, quotista e/ou acionista e a administração de bens próprios”. Os imóveis
discutidos encontram-se em seu ativo imobilizado, devidamente informado no Balanço
Patrimonial da DIPJ, conforme atestado no TVF. A Recorrente foi intimada a esclarecer a utilização
de referidos bens no Termo de Solicitação de Esclarecimentos de e-fl. 32.
Nesse contexto, o que motivou inicialmente a fiscalização a concluir pela
indedutibilidade das despesas relacionadas aos imóveis do ativo imobilizado da Recorrente em
decorrência de não estarem “intrinsecamente relacionados à produção e comercialização de bens
ou serviços” foi justamente o fato de que tais imóveis não geravam qualquer tipo de receita, já
que se constatou que a receita da empresa era de outras fontes. Tal fato foi objeto do Termo de
Ciência e de Solicitação de Documentos n. 0002 (e-fls. 37):

A própria Recorrente, atendendo à fiscalização, esclareceu que de fato “os bens
acima listados não se encontravam locados no ano-calendário de 2007, nem eram utilizados como
sede ou filial da Requerente”. Defendeu que “o fato de os itens do ativo imobilizado da
Requerente não terem contribuído para o auferimento de qualquer receita no ano de 2007 não
pode impedir a dedução de despesas a eles relacionadas, a não se que haja alguma norma que
assim preveja”.
Na ocasião, a Recorrente esclareceu que havia contrato de locação de imóveis para
fins comerciais firmado unicamente com a controlada Sociedade Anônima Hospital Aliança (e-fls.
49-58). Todavia, notou a fiscalização que o contrato previa isenção, e que, desde sua celebração,
não houve qualquer pagamento decorrente de referido contrato, o que caracterizou, em seu
entender, “liberalidade” a ensejar a indedutibilidade das despesas relacionadas a referido imóvel.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente se limita a reiterar que “o fato de os itens
do ativo imobilizado da Recorrente não terem contribuído para o auferimento de qualquer receita
no ano de 2007 não pode impedir a dedução de despesas que a eles estejam intrinsecamente
relacionadas, a não ser que haja alguma norma que assim preveja”.
Não obstante a argumentação da Recorrente, o fato é que não há nos autos
qualquer prova de vinculação entre os imóveis e a atividade da Recorrente, a não ser o fato de
serem de sua propriedade. É verdade que o fato de se tratar de uma empresa holding, cuja
atividade também prevê a administração de bens próprios, não significa per si concluir pela
indedutibilidade das despesas relacionadas aos imóveis. Mas o contribuinte deve ser capaz de
provar o vínculo operacional, tal como dispõe a lei federal em sentido estrito, o que não ocorreu
no caso em tela.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.025 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731546/2011-47
6
Simplesmente não trouxe aos autos a Recorrente qualquer prova ou elemento que
prove essa vinculação, a não ser do ponto de vista argumentativo. E, como bem reconheceu a
própria empresa no curso do procedimento fiscal, os bens estavam, no ano-calendário em
questão, “sem uso”. A própria Recorrente assim afirmou.
Portanto, bem caminhou a DRJ ao concluir:
Da leitura dos dispositivos acima, tem-se que, estando os bens inoperantes,
mantidos no ativo da impugnante sem uso como ela mesma confessou, é forçoso
concluir que os mesmos não estavam intrinsecamente relacionados com a
produção ou comercialização dos bens e serviços. Se eles nada contribuíram para
a geração das receitas, não podem afetar seu resultado.
Destarte, entendo que as despesas com taxas de condomínio, impostos e
depreciação relacionadas a esses imóveis são indedutíveis.
A mesma conclusão se tem com relação ao imóvel cedido gratuitamente à sua
controlada, bem como aos pagamentos realizados a título de manutenção e
conservação do referido imóvel, que por se tratarem de pagamentos efetivados
por mera liberalidade, não entram no conceito de despesas necessárias à
atividade da contribuinte, não sendo também dedutíveis na apuração do lucro
real.
Não há como chegar à conclusão distinta, à luz do que consta nos autos. Não
significa concluir que holdings não possam deduzir despesas com imóveis. Mas o contexto fático
particular deve provar a vinculação dos bens, o que não ocorre no caso em tela.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 299
DF CARF MF
Original